Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Apelação cível - Cessão de direitos – Imóvel recebido em pagamento por preço superior ao de mercado: apesar da significativa diferença, o fato, por si só, não constitui vício de consentimento, devendo considerar-se ainda que se trata de imóvel registrado, em área valorizada, dado em pagamento de outro, irregular – Reconhecimento pela ré da procedência de um dos pedidos.